Tribunal: TJDFT
Processo: 0703754-96.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. DEVER DOS GENITORES. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR FIXADO NA SENTENÇA ADEQUADO.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
2. Constitui dever de ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
3. No caso, observara-se despesas dos apelantes (gastos com alimentação, vestuário, saúde e lazer) e a condição financeira dos genitores, além de aspectos pessoais de cada um.
4. O valor fixado a título de alimentos pelo juízo é correto, porque razoável e proporcional à capacidade contributiva das partes.
5. Recurso conhecido e desprovido.